Tribunal: TJMT
Processo: 1004019-78.2025.8.11.0000
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004019-78.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), JOSE NILTON ALVES DA SILVA - CPF: 034.643.725-37 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Agravo em execução penal. Recurso ministerial. Extinção da punibilidade pelo cumprimento integral da pena privativa de liberdade. Persistência da pena de multa. Natureza penal da sanção pecuniária. Tema 931 do stj. Comprovação da hipossuficiência econômica do apenado. Inadimplência da multa que não obsta o reconhecimento da extinção. Impossibilidade de remessa dos autos à Procuradoria da fazenda estadual diante da incapacidade financeira do agravado. Recurso ministerial parcialmente provido.

I. Caso em exame

1. Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público contra decisão que declarou extinta a punibilidade do reeducando em razão do cumprimento integral da pena privativa de liberdade, apesar do inadimplemento da pena de multa, determinando a remessa dos autos à Procuradoria da Fazenda Estadual para as providências cabíveis, sob o fundamento de que o feito não pode perdurar
ad aeternum
.

2. O
parquet
sustenta que a extinção da punibilidade depende do adimplemento da multa, por sua natureza penal, razão pela qual pugnou pela reforma da decisão.

II. Questão em discussão

3. Há duas questões em discussão: (i) definir se o inadimplemento da pena de multa impede a declaração de extinção da punibilidade quando cumprida integralmente a pena privativa de liberdade; e (ii) estabelecer se, diante da hipossuficiência do apenado, é possível afastar a remessa da execução da multa à Procuradoria da Fazenda Estadual.

III. Razões de decidir

4.

A pena de multa, prevista no art. 49 do CP e no art. 5º, XLVI, “c”, da CF/1988, ostenta natureza de sanção criminal e não de mera dívida de valor, e sua execução compete, em regra, ao Ministério Público no âmbito da execução penal, conforme decidido pelo STF na ADI n. 3.150/DF.

5. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os Recursos Especiais Representativos da Controvérsia n. 1.785.383/SP e 1.785.861/SP, reexaminou o Tema 931/STJ, assentando que o inadimplemento da multa não impede a extinção da punibilidade, desde que comprovada a impossibilidade de pagamento.

6. No caso concreto, restou demonstrada a hipossuficiência econômica do reeducando, que exerce atividade autônoma de pintor, com rendimento aproximado de um salário-mínimo mensal, assistido pela Defensoria Pública e, mesmo sendo intimado diversas vezes para efetuar o pagamento da pena de multa, não adimpliu a obrigação, demonstrando não haver condições de arcar com o valor sem comprometer a subsistência própria e de sua família.

7. A exigência de pagamento da multa como condição para extinção da punibilidade, quando evidenciada a incapacidade financeira do condenado, perpetua restrições incompatíveis com os princípios da dignidade da pessoa humana e da função ressocializadora da pena.

8. Correta a extinção da punibilidade declarada pelo Juízo da execução penal, porém, sendo reconhecida a impossibilidade de pagamento, mostra-se inadequada a remessa da multa à Fazenda Pública para fins de cobrança, diante da ausência de viabilidade concreta da execução.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso parcialmente provido, apenas para afastar a remessa da execução da multa à Procuradoria da Fazenda Estadual, mantendo-se a extinção da punibilidade.

Tese de julgamento:
“1. O inadimplemento da pena de multa não obsta a extinção da punibilidade pelo cumprimento da pena privativa de liberdade quando comprovada a hipossuficiência econômica do apenado. 2. A comprovação de que o reeducando exerce atividade de baixa renda, é assistido pela Defensoria Pública e não adimpliu a multa apesar de devidamente intimado, é suficiente para atestar sua incapacidade econômica. 3. Diante da reconhecida impossibilidade de pagamento da sanção pecuniária, é incabível a remessa da execução da multa à Fazenda Pública.”

__________

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, XLVI, “c”; CP, arts. 49, 51, 90, 107, II; LEP, art. 164; Lei n. 11.343/2006, arts. 33,
caput
, e 40, I; Decreto n. 11.846/2023, art. 2º, X.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ADI 3.150, Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. p/ Acórdão Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 13.12.2018; STJ, REsp 1.785.383/SP e REsp 1.785.861/SP (Tema 931/STJ); TJMT, N.U 1019052-11.2025.8.11.0000, Rel. Des. Helio Nishiyama, Quarta Câmara Criminal, j. 8.8.2025; TJMT, N.U 1009390-23.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, j. 26.6.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo em execução penal interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra a decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos do executivo de pena n. 0017620-23.2017.8.11.0042 (SEEU), que declarou extinta a punibilidade do reeducando
José Nilton Alves da Silva
, em razão do cumprimento integral da pena privativa de liberdade, apesar da pendência da pena de multa, fixada em 690 dias-multa, no valor unitário mínimo (Id. 268024299).

Em suas razões, o Ministério Público sustenta que a decisão deve ser reformada, ao argumento de que subsiste a punibilidade enquanto não adimplida a sanção pecuniária, a qual possui natureza penal e deve ser igualmente cumprida para o reconhecimento da extinção (Id. 268024298).

A Defensoria Pública, em contrarrazões, pugnou pelo desprovimento do recurso, aduzindo que o agravado já cumpriu integralmente a pena corporal e que, por exercer atividade autônoma de pintor, com rendimento aproximado de um salário-mínimo mensal, não teria condições financeiras de arcar com o pagamento da multa, circunstância que evidenciaria sua hipossuficiência (Id. 268028752).

Em juízo de retratação, a Magistrada manteve a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos (Id. 268028754).

Instada a se manifestar, a
Procuradoria-Geral de Justiça
, no parecer firmado pelo Dr. Élio Américo, opinou pelo
provimento
do agravo ministerial, sob o argumento de que a extinção da punibilidade não poderia ser declarada sem a exigência do pagamento da multa, uma vez que a sanção pecuniária conserva natureza penal e seu inadimplemento obsta o reconhecimento da extinção, sintetizando tal entendimento na seguinte ementa:

“
Agravo em execução
– Tráfico ilícito de entorpecentes – decisão que extinguiu punibilidade do agravado pelo cumprimento integral da pena, mesmo diante da ausência do pagamento da pena de multa – irresignação ministerial - revogação da decisão recorrida, aduzindo que a extinção da punibilidade não poderia ter sido proferida ao agravado sem que antes lhe fosse exigido o pagamento da pena multa – procedência - a pena de multa adicional é autônoma em relação à pena privativa de liberdade e, embora de cunho pecuniário, preserva a sua natureza penal, devendo ser igualmente cumprida pelo reeducando para gozo dos benefício da execução penal e extinção da punibilidade - inadimplemento da sanção pecuniária obsta o reconhecimento da extinção da punibilidade – hipossuficiência não comprovada -
Pelo provimento do agravo
.”
(Id. 279349389).

É o relatório.

Em pauta.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que o agravado foi condenado à pena total de
7 anos, 10 meses e 23 dias de reclusão
, pela prática do crime de tráfico transnacional de drogas (art. 33,
caput
, c/c art. 40, I, ambos da Lei n. 11.343/06), bem como à pena de multa fixada em
690 dias-multa
, no valor unitário mínimo (Id. 268028756 – pág. 297 a 312).

O reeducando cumpriu integralmente a pena privativa de liberdade em
3.2.2024
, conforme atesta o incidente de extinção da pena instaurado no mov. 84.1 (Id. 268028757 – pág. 38).

Após o cumprimento integral da pena corporal, a Magistrada de origem declarou extinta a punibilidade do apenado, remetendo cópia dos autos à Procuradoria da Fazenda Estadual, sob o fundamento de que a cobrança da pena de multa não se atribui exclusivamente ao Ministério Público, podendo, portanto, ser promovida perante o Juízo da Fazenda Pública competente. Confira-se:

“(...)

Trata-se de Executivo de Pena em que figura como recuperando JOSÉ NILTON ALVES DA SILVA.

Analisando os autos, verifico que o reeducando completou o cumprimento total da pena de prisão e, de acordo com o artigo 90 do Código Penal, se até o término do livramento condicional este não é revogado, considera-se extinta a pena privativa de liberdade.

Dessa forma, fica evidente que o período de prova transcorreu sem qualquer suspensão ou revogação do benefício do livramento condicional. Portanto, o reconhecimento do cumprimento integral da pena de prisão é uma conclusão necessária e obrigatória.

À vista disso,
DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE DO REEDUCANDO PELO CUMPRIMENTO INTEGRAL DA PENA
.

Oficie-se a Justiça Eleitoral informando acerca da extinção da punibilidade e para que restabeleça os direitos políticos de imediatamente.

Recolha-se eventual mandado de prisão aberto em nome do reeducando referente a este processo.

No que tange a pena de multa, verifico que ainda permanece pendente, sendo certo que não é possível a concessão do indulto previsto no art. 2º, inciso X, do Decreto n.º 11.846/2023, pois o valor devido (mov. 73.1) excede R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Além disso, essa sanção não está prescrita, já que o prazo prescricional, considerando a pena fixada, é de 12 anos, e o trânsito em julgado da ação penal ocorreu em 13/09/2019 (mov. 34.2, pág. 25).

Assim, diante da ausência de comprovação do pagamento da pena de multa e aliado ao fato que do feito não pode perdurar ad aeternum, se tratando de dívida de valor, na forma do art. 51 do Código Penal, com redação dada pela Lei 13.964 /2019,
EXTRAIA-SE
cópia e providencie o
ENCAMINHAMENTO
à Procuradoria da Fazenda Estadual para adoção das providências pertinentes ao caso.

Aliás, mesmo assentando a Lei 13.964/2019 que a multa será executada perante o juiz da execução penal e será considerada dívida de valor, não atribui exclusivamente ao MPE a legitimidade para tanto que, aliás, pode continuar a ser cobrada perante o Juízo da Fazenda Pública competente.

Determino a retirada do monitoramento eletrônico, se houver.

(...)”
(Id. 268024299 - pág. 1/2).

Diante disso, o Ministério Público interpôs o presente agravo em execução, sustentando que a decisão deve ser reformada, porquanto a pena de multa, à luz do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal (ADI n. 3.150/DF) e pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça (Tema n. 931/STJ), conserva natureza de sanção penal, cuja execução compete prioritariamente ao Ministério Público perante o Juízo da Execução Penal.

Aduziu, ainda, que o inadimplemento da sanção pecuniária obsta o reconhecimento da extinção da punibilidade, ressalvada apenas a hipótese de comprovada hipossuficiência do apenado, circunstância não examinada nos autos. Assim, pugnou pela reforma da decisão agravada e pelo prosseguimento da execução da multa.

Pois bem.

A pena de multa encontra previsão no art. 49 do Código Penal e no art. 5º, XLVI, “c”, da Constituição Federal, ostentando natureza de sanção criminal e não de mera dívida de valor. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI n. 3.150/DF, assentou que a alteração do art. 51 do Código Penal não retirou o caráter penal da multa, de modo que seu inadimplemento, em regra, impede a extinção da punibilidade. Veja-se:

“(...) 1.
A Lei nº 9.268/1996, ao considerar a multa penal como dívida de valor, não retirou dela o caráter de sanção criminal, que lhe é inerente por força do art. 5º, XLVI, c, da Constituição Federal
. 2. Como consequência, a legitimação prioritária para a execução da multa penal é do Ministério Público perante a Vara de Execuções Penais. 3. Por ser também dívida de valor em face do Poder Público, a multa pode ser subsidiariamente cobrada pela Fazenda Pública, na Vara de Execução Fiscal, se o Ministério Público não houver atuado em prazo razoável (90 dias). 4. Ação direta de inconstitucionalidade cujo pedido se julga parcialmente procedente para, conferindo interpretação conforme à Constituição ao art. 51 do Código Penal, explicitar que a expressão “aplicando-se-lhes as normas da legislação relativa à dívida ativa da Fazenda Pública, inclusive no que concerne às causas interruptivas e suspensivas da prescrição”, não exclui a legitimação prioritária do Ministério Público para a cobrança da multa na Vara de Execução Penal.

(...)”
(ADI 3150, Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. p/ Acórdão Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 13.12.2018, DJe de 6.8.2019).

Entretanto, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os Recursos Especiais Representativos da Controvérsia n. 1.785.383/SP e 1.785.861/SP, revisou o Tema 931, estabelecendo a seguinte tese:
“Na hipótese de condenação concomitante a pena privativa de liberdade e multa,
o inadimplemento da sanção pecuniária, pelo condenado que comprovar impossibilidade de fazê-lo, não obsta o reconhecimento da extinção da punibilidade
.”

No caso concreto, os autos revelam a
hipossuficiência

do agravado
, que exerce atividade autônoma de pintor (Id. 268028757 – pág. 32/70), com renda aproximada de um salário-mínimo mensal (Id. 268028756 – pág. 151/152, 155, 179, 201, 207 e 233), somando ao fato que foi representado pela Defensoria Pública ao longo de todo o executivo de pena.

Assim, a afirmação ministerial de inexistência de provas da hipossuficiência não se sustenta, pois os autos demonstram claramente a incapacidade econômica do apenado.

Negar a extinção da punibilidade nessas circunstâncias implicaria impor uma sanção perpétua de pobreza, mantendo restrições a direitos fundamentais — como o restabelecimento dos direitos políticos, a emissão de certidões negativas, o acesso a benefícios sociais e linhas de crédito — e frustrando a função ressocializadora da pena, em afronta ao princípio da dignidade da pessoa humana.

Portanto, diante da hipossuficiência comprovada, correta a decisão que declarou extinta a punibilidade. Todavia, a determinação de remessa dos autos à Procuradoria da Fazenda Estadual não se mostra escorreita, pois, considerando a evidente incapacidade econômica do apenado e o fato de que a execução da multa compete prioritariamente ao Ministério Público no âmbito da execução penal (art. 164 da LEP), é inviável a remessa à Fazenda Pública quando já reconhecida a impossibilidade de cobrança.

Logo, o recurso ministerial merece parcial provimento, apenas para afastar a remessa dos autos à Procuradoria da Fazenda Estadual, mantendo-se, contudo, a extinção da punibilidade em razão da hipossuficiência do reeducando.

Esta Corte Estadual, inclusive, tem reafirmado que a extinção da punibilidade somente é inviável quando não demonstrada a incapacidade econômica do condenado:

“(...) 6.
O inadimplemento da multa não impede, por si só, a extinção da punibilidade da pena privativa de liberdade, quando comprovada ou presumida a hipossuficiência do condenado, conforme entendimento consolidado no Tema 931 do STJ
(...)”
(N.U 1019052-11.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 08/08/2025, Publicado no DJE 08/08/2025).

“(...) A condenação a pena de multa deriva de imposição legal e se trata de sanção cumulativa e não alternativa à reprimenda corporal (Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput). “
O inadimplemento da pena de multa, após cumprida a pena privativa de liberdade ou restritiva de direitos, não obsta a extinção da punibilidade, ante a alegada hipossuficiência do condenado, salvo se diversamente entender o juiz competente, em decisão suficientemente motivada, que indique concretamente a possibilidade de pagamento da sanção pecuniária
.” A agravante assevera ser hipossuficiente por trabalhar como “diarista”, auferindo renda mensal de R$ 1.300,00 (hum mil e trezentos reais), bem como residir na residência da avó, a demonstrar impossibilidade de arcar com a pena pecuniária.
A Defesa apresentou elementos que corroboram com a alegação de hipossuficiência da agravante, a ser aplicável a tese fixada no julgamento do Tema nº 931 do STJ, “até mesmo porque impor ao agravante a impossibilidade de extinguir a punibilidade por conta de uma multa cujo pagamento não pode ser comprovadamente exigido seria impor uma pena perpétua, em desacordo com os preceitos do ordenamento jurídico brasileiro
.” (...)”
(N.U 1009390-23.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 26/06/2025, Publicado no DJE 26/06/2025).

Assim, constatada a hipossuficiência do agravado e inexistindo pena remanescente, impõe-se o reconhecimento da extinção da punibilidade, nos termos do art. 107, II, do Código Penal.

Diante do exposto, e

em dissonância com o parecer ministerial,
conheço do recurso
interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
e
dou-lhe parcial provimento
, tão somente para afastar a remessa da execução da pena de multa à Procuradoria da Fazenda Estadual, mantendo-se, contudo, a extinção da punibilidade em virtude do cumprimento integral da pena privativa de liberdade e da comprovada hipossuficiência do apenado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025